Tribunal: TJSP
Processo: 0003313-97.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por concurso de pessoas e abuso de confiança. Tentativa de subtração de produtos de uma churrascaria por parte do réu, funcionário do local, e comparsas. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas. Tentativa reconhecida.

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por concurso de pessoas e abuso de confiança. Tentativa de subtração de produtos de uma churrascaria por parte do réu, funcionário do local, e comparsas. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas. Tentativa reconhecida. Qualificadoras devidamente demonstradas. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para fixar o regime prisional inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003313-
97.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é recorrente
LUAN DE JESUS ZANARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação do réu LUAN DE JESUS
ZANARDO apenas para fixar o regime prisional inicial semiaberto, mantendo,
no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575 -Voto no
2
Apelação criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575
Comarca: São José do Rio Pardo
Apelante: Luan de Jesus Zanardo
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.954
Apelação. Furto tentado qualificado por concurso de
pessoas e abuso de confiança. Tentativa de subtração de
produtos de uma churrascaria por parte do réu, funcionário
do local, e comparsas. Condenação. Insurgência defensiva.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados por testemunhas. Tentativa reconhecida.
Qualificadoras devidamente demonstradas. Condenação e
cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo parcialmente
provido apenas para fixar o regime prisional inicial
semiaberto.
Pela sentença de fls. 339/356, proferida
em 13 de junho de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wyldensor
Martins Soares, da 1a Vara Judicial da Comarca de São José do
Rio Pardo, o réu LUAN DE JESUS ZANARDO foi condenado
como incurso no art. 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, c.c. o art.
14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1 ano e 2
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 5
dias-multa, calculados no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575 -Voto no
3
Inconformado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No
mérito, pleiteou a sua absolvição em razão da insuficiência do
acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a redução das
penas e a fixação de regime prisional inicial mais brando (fls.
383/399).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 403/416)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 431/434).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 10
de dezembro de 2017, por volta de 9h10, na Rua Francisco
Glicério, no 177, Centro, na cidade de São José do Rio Pardo, o
apelante Luan e os corréus Lucas e Wellington (processados em
autos desmembrados), agindo em concurso, com abuso de
confiança, tentaram subtrair, para proveito comum, duas
bandejas de picanha fatiada, dois pacotes de carne bovina, dois
pacotes de frango em pedaços, dois pacotes de batatas
congeladas e duas unidades de polpa de frutas, avaliados no
total de R$ 81,00, de propriedade do Restaurante Ranchão,
representado pela vítima Nilce, somente não consumando o
crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 2),
boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição, apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575 -Voto no
4
entrega (fls. 17/19), auto de avaliação (fl. 20) e pela prova oral
produzida nos autos, conforme se extrai da mídia digital
correspondente.
Em juízo, Nilce, representante da vítima,
relatou que o réu Luan era seu funcionário no restaurante,
atuando na função de churrasqueiro. Não desconfiava dele e não
tinha dado falta de nada antes. Houve uma denúncia anônima
dirigida para o seu marido e então foi até o local indicado, na
esquina de cima do restaurante, onde viu os corréus Wellington e
Lucas abrindo o porta-malas de um carro e colocando diversos
produtos do restaurante. O carro era de Luan e ele estava dentro
do estabelecimento. Acompanhou a execução do delito e ligou
para seu marido, que acionou a polícia militar, que prendeu os
furtadores em flagrante delito. Os produtos foram recuperados.
A testemunha Filipe, marido de Nilce,
narrou os fatos em conformidade com a denúncia, repisando a
dinâmica do flagrante.
A testemunha Patrícia, policial militar,
confirmou ter sido acionada e então localizado diversos
mantimentos do restaurante em uma caixa de papelão, dentro do
veículo de propriedade de Luan, funcionário do restaurante.
Questionado, Luan disse que não tinha nada a ver com a
subtração. Houve um impasse entre os envolvidos para decidir
quem assumiria o delito e diante da confusão todos foram presos.
Na fase policial, o réu Luan confessou a
prática delitiva, dizendo que sabia acerca da subtração dos
objetos, cedendo a chave de seu carro para que seu irmão Lucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575 -Voto no
5
e seu colega de trabalho Wellington pudesse colocar os produtos
subtraídos
dentro
do
porta-malas,
embora
já
estivesse
arrependido de seus atos (fl. 7).
No interrogatório judicial, contudo, o
acusado negou a autoria do delito, dizendo que seu irmão Lucas
pegou a chave de seu veículo, que estava em um balcão do
restaurante, e efetuou a referida subtração, da qual não tinha
conhecimento.
Finda a instrução processual, é inequívoca
a autoria do crime de furto qualificado por parte dos acusados,
tendo em vista o farto conjunto probatório documental, pericial e
oral, como bem apontado na sentença apelada.
Afinal, a subtração realizada pelos réus foi
visualizada
pela
proprietária
do
estabelecimento,
que
surpreendeu os réus Lucas e Wellington quando levavam e
guardavam os produtos subtraídos no interior do veículo
automotor do acusado Luan, que trabalhava no interior da
churrascaria.
A tentativa restou bem reconhecida na
sentença, já que não houve a inversão da posse de qualquer
bem, pois os réus foram surpreendidos por policiais enquanto
ainda guardavam os produtos no interior do carro, tendo a
proprietária dos objetos realizado o acompanhamento da ação
dos criminosos.
As qualificadoras de concurso de pessoas
e abuso de confiança, quanto ao réu Luan, foram devidamente
comprovadas nos autos, considerando o conteúdo da prova oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575 -Voto no
6
devendo-se salientar que o apelante não tinha qualquer vigilância
superior, com pleno acesso às mercadorias e ampla possibilidade
de retirada do restaurante, haja vista ser um funcionário do local.
Malgrado o valor total dos bens objeto do
crime, a reincidência do acusado impede a aplicação do princípio
da insignificância e a incidência do privilégio do art. 155, § 2o, do
Código Penal.
Em suma, diante da suficiência do acervo
probatório, a condenação do réu Luan pela prática do crime de
furto qualificado tentado deve ser mantida, nos termos da
sentença apelada.
O cálculo das penas não comporta
alteração.
Na primeira fase, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a presença de duas qualificadoras (uma
usada para qualificar o crime e outra para aumentar a pena-
base), a básica do réu foi acertadamente exasperada em 1/6,
resultando em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A utilização de uma das qualificadoras
como circunstância judicial é possível, a fim de valorar todos os
elementos
fáticos
inerentes
ao
caso,
possibilitando
a
individualização da pena e a correta reprovação do delito, sem
incidir em bis in idem, conforme vimos entendendo:
Existência
de
duas
ou
mais
qualificadoras: [...] quando há mais de
uma qualificadora, deve-se considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575 -Voto no
7
que, a partir da segunda, aproveita-se
como circunstância legal (agravante) ou
circunstância judicial (art. 59, CP). A
primeira qualificadora reconhecida serve
para a mudança de faixa (ex.: furto
simples passa de 1 a 4 anos de reclusão
para 2 a 8 anos, quando qualificado); no
mais, aproveita-se a circunstância onde
melhor se der1.
Na segunda fase, a reincidência do agente
(fl. 141) foi compensada com a confissão do réu em solo policial,
pois tal elemento foi considerado pelo magistrado para a
formação de sua convicção motivada (fl. 354), inexistindo recurso
ministerial para a discussão de tal valoração.
Já na terceira fase do cálculo, reconhecida
a tentativa, fica mantida a redução das penas na fração de 1/2,
considerando o “iter criminis” percorrido pelos agentes, que já
haviam se dirigido para o veículo automotor de Luan, onde
estavam inserindo os produtos, quando foram surpreendidos por
policiais, resultando na reprimenda definitiva de 1 ano e 2 meses
de reclusão e 5 dias-multa, conforme delineado na sentença
guerreada.
A reincidência do agente e a quantidade
de pena fundamentam a fixação do regime prisional inicial
semiaberto, e não o fechado, como havia constado na sentença,
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo Penal Comentado, Forense, 15?ed.., nota 97 do
a r t . 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003313-97.2017.8.26.0575 -Voto no
8
a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal, sobretudo diante da prática de delito sem violência ou
grave ameaça.
Nesse sentido, ainda, o enunciado da
Súmula 269 do STJ, in verbis: “É admissível a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual
ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais”.
No mais, a reincidência do réu impede a
substituição da reprimenda corporal por penas alternativas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação do réu LUAN DE JESUS
ZANARDO apenas para fixar o regime prisional inicial
semiaberto, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator